Tribunal: TJDFT
Processo: 0734497-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734497-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE QUEIROZ FERREIRA VASCONCELOS AGRAVADO: FERNANDO CESAR SILVA, MARCIA AMELIA BRANCO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia de Queiroz Ferreira Vasconcelos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 106863962 do processo n. 0000747-19.2016.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução ajuizada contra Fernando Cesar Silva e Márcia Amélia Branco Silva, indeferiu o pedido para a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial bruta do primeiro executado. Em suas razões recursais (ID 30240675), aduz que o Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a verba salarial do primeiro executado é impenhorável, utilizando como paradigma um entendimento ultrapassado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT. Sustenta que embora o Código de Processo Civil vede a penhora de salário, por se tratar de verba alimentar necessária à sobrevivência da parte, o c. Superior Tribunal de Justiça e o e. TJDFT mitigam a interpretação do art. 833, IV, do CPC, para autorizar a constrição de até 30% (trinta por cento) da remuneração, desde que preservados valores necessários à guarida da dignidade daquele. Informa que o primeiro executado é servidor público federal efetivo, percebendo o salário bruto de R$ 31.890,19 (trinta e um mil, oitocentos e noventa reais e dezenove centavos) e líquido de R$ 20.339,27 (vinte mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), não havendo motivos para indeferimento da penhora intentada. Assevera estar configurada a probabilidade do direito diante do respaldo jurisprudencial acerca da possibilidade de penhora de verba salarial e do alto salário percebido pelo primeiro executado. Afirma que o risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de que o processo perdura por mais de 5 anos sem que se encontrem bens dos devedores passíveis de penhora, o que poderá ocasionar a frustração da execução. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de autorizar a penhora de 30% das verbas salariais mensais do primeiro executado, até que o valor da dívida seja quitado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 30240676 e 30240677). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da exequente, ora agravante. Nos termos art. 833, IV, do CPC, os subsídios ostentam natureza impenhorável, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. No caso vertente, verifica-se que o primeiro executado, ora primeiro agravado, aufere subsídio bruto de R$ 31.890,19 (trinta e um mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos) e líquido de R$20.339,27 (vinte mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos). Lado outro, a dívida perseguida não decorre de prestação alimentícia, visto tratar-se de ação de execução de título extrajudicial para a satisfação de débitos condominiais deixados em aberto pelos executados em relação ao imóvel denominado de Condomínio Mansões Entre Lagos, Quadra 2, Conjunto N, Casa 26, Sobradinho-DF, alienado à exequente (ID 5887867 do processo n. 0000747-19.2016.8.07.0001). Assim, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade salarial, o que fundamenta a falta de probabilidade do direito vindicado pela parte. Além disso, impende salientar que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem evidenciar hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência do devedor. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o mero indeferimento da penhora ora pleiteada não tem o condão de obstaculizar o recebimento do crédito exequendo. Na esteira do art. 921, §§ 1o a 3o, do CPC[2], caso as novas tentativas de localização de bens passíveis de constrição resultem infrutíferas, o processo de origem será suspenso ou no máximo arquivado, admitindo-se o prosseguimento da execução caso encontrados bens penhoráveis a qualquer tempo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. [2] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.